Tribunal: TJSP
Processo: 2274660-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO - Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que reconheceu como equivocada o recolhimento da 1a parcela de acordo extrajudicial, realizada mediante guia de recolhimento DARE - Insurgência - Admissibilidade - O Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE-SP) permite ao contribuinte recolher tributos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO - Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que reconheceu como equivocada o recolhimento da 1a parcela de acordo extrajudicial, realizada mediante guia de recolhimento DARE - Insurgência - Admissibilidade - O Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE-SP) permite ao contribuinte recolher tributos e demais receitas públicas estaduais de São Paulo, e está progressivamente substituindo receitas antes recolhidas em GARE ou GNRE - Decisão reformada.
Recurso provido.